Tribunal: TJDFT
Processo: 0749149-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE AMEAÇA E DE CRIME CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF contra o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, em autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado com base em suposto crime de ameaça e tentativa de homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar qual juízo é competente para processar e julgar os autos relacionados ao suposto crime de ameaça e às medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida está assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição da República e pelo art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal, devendo prevalecer em caso de dúvida.
4. A conexão probatória prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal fundamenta a reunião de processos quando a prova de uma infração influir na apuração de outra.
5. A análise dos fatos indica indícios de ameaça e tentativa de crime doloso contra a vida, relacionados por vínculo probatório, justificando a preservação da competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido. Competência declarada em favor do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.
Tese de julgamento:
1. A competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida é absoluta e deve ser preservada quando houver dúvida sobre a tipificação do crime.
2. A conexão probatória entre crimes de natureza diversa justifica a reunião dos processos perante o Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 74, § 1o, 76, III, e 80.